Tribunal: TJES
Processo: 5001835-46.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001835-46.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA SOARES ABREU
RECORRIDO: NAYHARA DO NASCIMENTO SIMOES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Trata-se de recurso inominado desafiando sentença de parcial procedência proferida no Id. 576199, que condenou a recorrente a restituir o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que a Magistrada sentenciante, que homologou o projeto de sentença da Juíza Leiga, não identificou se o caso seria de uma relação de consumo, mas inclusive mencionando que suas razões de defesa sequer foram analisadas, posto que não mencionados em um apertado relato no projeto de sentença.

Defende que não se trata de uma relação de consumo a mantida entre as partes e, sendo a recorrente uma prestadora de serviços autônoma, logo, poderia ter eximida sua responsabilidade na forma do art. 393 do CC.

De plano, registro que não é obrigação do julgador analisar pormenorizadamente todos os argumentos expostos pela parte, havendo a necessidade de se enfrentar, dentro do sistema do livre convencimento motivado, os pontos necessários elucidar a questão.

Pois bem. O primeiro ponto a ser tratado diz respeito à identificação da relação jurídica mantida entre as partes. E nesse ponto, a recorrente equivoca-se ao salientar que o principal critério para a definição desse ator na relação de consumo seja o seu tamanho ou poderio econômico/financeiro.

O art. 3º do CDC estabelece que fornecedor é: toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Não é o tamanho que define se um prestador de serviços é fornecedor ou não, mas sim, a conjugação de sua atividade com o elemento que ocupa o outro lado da relação negocial, qual seja, o consumidor, que em uma visão mais simplista é o destinatário final do produto ou serviço.

No caso em tela, em que pesem se tratar de pessoas simples, ao que tudo indica, é de fácil visualização as figuras do fornecedor e do consumidor final, estando a relação alcançada pelas normas consumeristas.

Aliás, transcrevo julgado paradigma:

EMENTA: APELAÇÃO - FOTOGRAFIA E FILMAGEM DE CASAMENTO - INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO - ABORRECIMENTO E DISSABOR - DANO MORAL - INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA - DANOS MATERIAIS - PROVA - INCUMBÊNCIA - PARTE AUTORA. 1. A insatisfação quanto ao resultado das fotografias e filmagem produzidas em evento de casamento, sem demonstração de quaisquer vícios, acarreta apenas mero aborrecimento e dissabor, que foge da órbita do dano moral e não faz surgir o direito à indenização. 2. O dano material não se presume e, para ser indenizado, incumbe à parte autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência.V.V.APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CDC. APLICAÇÃO. FOTOGRAFIAS DA CERIMÔNIA DE CASAMENTO DO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. No contrato de prestação de serviços de entrega de fotografias de casamento, é aplicável o CDC eis que presentes o consumidor e fornecedor. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A incerteza de não ter a recordação do casamento registrado por fotos, caracteriza-se danos morais, diante de efetiva dor geradora de angústia excessiva que ultrapassam meros aborrecimentos. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.061280-7/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2017, publicação da súmula em 20/02/2017)

Mas não é só. Um dos argumentos que a parte recorrente sustenta seria a eventual ocorrência de caso fortuito ou força maior, como possível excludente de responsabilidade, sendo que, mesmo que assim o fosse, igualmente não haveria a possibilidade de exclusão da responsabilidade da recorrente. E assim afirmo, ante o fato de que a recorrente, em conversa juntada no Id. 576155, não impugnado, onde a recorrida claramente afirma que esqueceu do compromisso e, caso tive se lembrado, poderia ter mandado uma funcionária em seu lugar.

A recorrente deixou claro que, não obstante os graves problemas que sofreu (e aqui não estou minimizando a preocupação com uma intercorrência durante a gravidez), poderia ter evitado os problemas causados à recorrida, enviando um profissional substituto, mas assim não o fez, pois não se lembrou (uma falha na qualidade de seus serviços) do contrato assumido com a recorrida.

Assim, fica claro que ocorreu uma falha na prestação de serviços, por um fato que embora não esperado, poderia ser previsto, que antecedeu ao evento contrato, comprovando o inadimplemento contratual.

Por outro lado, a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial são inequívocos e foram bem valorados na sentença recorrida e ultrapassam um mero dissabor e devem ser mantidos no mesmo patamar fixado.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, porém, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.